Tribunal: STF
Processo: HC 169621
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-08
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de Embargos Infringentes opostos contra acórdão da Primeira Turma desta CORTE, assim ementado: 
    HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 
    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).
    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014).
    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 
    4. Habeas corpus não conhecido.
    Em linhas gerais, busca a defesa o conhecimento e provimento dos embargos infringentes, para acolher integralmente o voto vencido e, assim, reformar a sentença produzida em primeira instância. 
    É o relatório. Decido. 
    Nos termos do art. 333 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, “Cabem embargos infringentes à decisão não unânime do Plenário ou da Turma: I – que julgar procedente a ação penal; II – que julgar improcedente a revisão criminal; III – que julgar a ação rescisória; IV – que julgar a representação de inconstitucionalidade; e V – que, em recurso criminal ordinário, for desfavorável ao acusado”. 
    Por não haver previsão legal, é pacífica a jurisprudência desta CORTE no sentido de que os Embargos Infringentes opostos contra julgado de Turma ou de Plenário em Habeas Corpus mostram-se manifestamente incabíveis: RHC 168163 AgR-EI-AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe de 20/9/2019; HC 128999 AgR-EI-AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Tribunal Pleno, DJe de 16/12/2016; HC 88247 AgR-AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJ de 20/11/2009; HC 108.261-EI-AgR/RS, Rel. Min. DIAS TOFOLLI, Plenário, DJe 13.4.2012; HC 88247 AgR-AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJ 20/11/2009. 
    Diante do exposto, por ser manifestamente inadmissível, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NÃO CONHEÇO DO RECURSO. 
    À Secretaria para certificação do trânsito em julgado e baixa imediata dos autos. 
    Publique-se.
    Brasília, 8 de junho de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente